Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR E SUPORTE DE ENFERMAGEM. QUADRO DE SAÚDE GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora.
2. Inobstante a controvérsia central sobre o enquadramento da beneficiária para internação domiciliar, impõe ao plano de saúde assegurar a continuidade do tratamento indispensável à sobrevivência e incolumidade física da autora.
3. Na hipótese, o quadro clínico da demandante evidencia a necessidade de manejo técnico contínuo, diante da realização diária de sondagem vesical em múltiplas ocasiões, uso de oxigenoterapia noturna, monitoramento rigoroso de glicemia e pressão arterial, além da administração de insulina em horários previamente determinados, circunstâncias que permitem aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, visando assegurar a continuidade do tratamento indispensável à sua sobrevivência.
4. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.